Tribunal: CARF
Processo: 10735.002777/2002-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.002777/2002-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.141 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
SADIA CONCORDIA S A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO
Somente elide a autuação a apresentação de documentação hábil que comprove
inequivocamente a extinção do crédito tributário exigido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-43.282 - 2aTurma da
DRJ/RJ1 que deu provimento parcial à impugnação, apresentada pela ora recorrente, contra o
auto de infração (fls 29/33) que exigiu o imposto de renda retido na fonte - IRRF no valor de R$
1.480,00, acrescido de multa de ofício de 75% e de encargos moratórios, além de juros pagos a
menor no valor de R$ 285,98 e multa de ofício isolada de R$ 24.163,03, decorrente de auditoria
interna realizada na DCTF.
A ora recorrente, SADIA S/A, CNPJ 20730.099/006397, na qualidade de
sucessora da autuada alegou que os débitos foram recolhidos no vencimento, mas, informados
equivocadamente na DCTF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.002777/2002-48
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.141 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.002777/2002-48

Posteriormente, em 25/03/2010, por intermédio da petição de fls. 41/42, requereu
a redução da multa isolada em 50% , nos termos do art. 44, II, da Lei no 9.430, de 1996, com
redação alterada pela Lei no 11.488, de 2007, caso não acolhidas suas razões de recorrer.
A DRJ deu provimento parcial à impugnação alegando que:
Da falta de recolhimento do IRRF.
9. O documento de arrecadação DARF juntado à fl.34 comprova o recolhimento
no valor de R$ 1.480,00. Entretanto o código de recolhimento (0289) não corresponde
ao informado na DCTF (0561).
10. Consta no Darf a informação de que o recolhimento efetuado em
02/12/1997 refere-se ao “AI No 28977” do Ministério do Trabalho –DRTRJ.
11. Na tabela de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil - RFB, o
código 0561 é relativo a rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício. Por sua
vez, o código de receita 0289, não administrado pela RFB, refere-se à multa da
consolidação das leis de trabalho (CLT).
12. Se o montante recolhido refere-se à multa de CLT, não deveria ter sido
incluído na DCTF. Mas se o auto de infração de origem trabalhista foi lavrado em
decorrência de falta de pagamento de rendimento de trabalho sem vinculo
empregatício, sobre o qual incidia o IRRF no valor de R$ 1.480,00, o interessado teria
errado na indicação do código de receita.
13. Nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, a impugnação deve ser
instruída com os documentos em que se fundamentar. Uma vez que o Darf
apresentado não comprova a extinção do crédito tributário exigido (art. 156, I, do
Código Tributário Nacional), há de se manter incólume a exigência.
Do recolhimento de IRRF após o vencimento.
15. Os DARF juntados pelo interessado às fls. 36/38 comprovam erro de fato no
preenchimento da DCTF. Os débitos foram indevidamente indicados como pertinentes
a uma determinada semana quando, na verdade, correspondiam à semana subsequente.
16. De acordo com as instruções extraídas do programa gerador da DCTF,
aprovado pelo Ato Declaratório SRF/COSAR/COTEC no 49, de 18/08/1997, por se
tratar de tributo de periodicidade semanal, no preenchimento do campo “período de
apuração”, o interessado deveria informar o mês e a semana (1 a 5) em que ocorreu o
fato gerador do IRF.
17. Ademais, deveria observar que os valores correspondentes a fatos geradores
em que o início e o término do período de apuração recaíssem em meses diferentes
deveriam ser informados no mês a que o último dia do período de apuração
pertencesse. Ou seja, deveria considerar para determinação da semana os fatos
geradores ocorridos de domingo a sábado. Para identificar a semana e o mês da
ocorrência do fato gerador, bastava observar no calendário em qual semana do mês
recaiu o sábado (termo final da contagem do prazo de apuração).
18. Desta forma, fatos geradores ocorridos em um determinado mês poderiam
ser considerados como pertencentes à primeira semana do mês subsequente do ano-
calendário, quiçá do ano-calendário subsequente.
19. À luz da legislação então vigente, o interessado deveria ter declarado os
mencionados débitos conforme a seguir demonstrado. Ressalte-se que os erros
cometidos não resultaram em recolhimentos em atraso.
...
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.141 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.002777/2002-48

Da conclusão.
21. Ante o exposto, dou provimento parcial à impugnação para:
I considerar devido o imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 1.480,00,
acrescido de multa de ofício e de juros de mora;
II exonerar o interessado das exigências relativas aos juros pagos a menor e
multa de ofício isolada.
Cientificada em 14/03/2012 (fl 57), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 13/04/2012 (fl.70).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
Em seu recurso, a recorrente reitera ter cometido um erro no preenchimento do
DARF para recolhimento do tributo, tendo utilizado o código incorreto, utilizou o 0289 - Multa
da CLT, alegando:
Da análise detida dos documentos já juntados, conclui-se que houve
recolhimento no valor de R$ 1.480,00 (mil quatrocentos e oitenta reais) mas o código
utilizado na DARF foi o 0289 que refere-se à multa da CLT.
Houve por parte da recorrente uma divergência entre o que fora apresentado na
DCTF e o que foi apresentado na DARF, mas foi por mero erro de preenchimento pois
a presunção de boa-fé é norte das relações jurídicas até que se prove o contrário. Não
haveria motivo algum para a recorrente recolher um valor diverso do que ela
realmente tem de pagar.
Além do mais no acórdão sob o n°12-43.282 às fls. 4 o relator reconheceu o
erro de fato no preenchimento da DCTF.
Cita jurisprudência.
A seguir, afirma não ter havido recolhimento em atraso, conforme transcrevo:
Na decisão guerreada foi exposado o entendimento de que os débitos foram
indevidamente indicados como pertinentes a uma determinada semana quando na
verdade correspondiam à semana subsequente.
O relator aduz que por se tratar de tributo de periodicidade semanal, o
preenchimento do campo de apuração deveria ter informado o mês e a semana em que
teria ocorrido o fato gerador.
Ora, estamos novamente tratando de erro de preenchimento pois a recorrente
não deixou de emitir a guia, mas o fez de forma equivocada.
Tal equívoco somente ocorreu porque a recorrente informou o período de
apuração como sendo anterior ao fato gerador e, consequentemente, ocasionou a
antecipação da data de vencimento.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.141 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.002777/2002-48

Assim, afirma que não houve recolhimento em atraso e pede provimento ao
recurso.
Inicialmente, ressalto que a recorrente não trouxe ao processo documentos
adicionais que fizessem prova efetiva do seu direito. O que restou do Auto de Infração foi o não
recolhimento do valor de R$1.480,00, declarado em DCTF, que é confissão de dívida, acrescido
dos encargos, conforme consta da conclusão no acórdão da DRJ,a cima transcrito.
O reconhecimento do erro de fato, por parte do relator, como alega a recorrente,
foi apenas em relação a alocação da semana na DCTF, conforme repito, com a devida vênia:
Os DARF juntados pelo interessado às fls. 36/38 comprovam erro de fato no
preenchimento da DCTF. Os débitos foram indevidamente indicados como pertinentes a
uma determinada semana quando, na verdade, correspondiam à semana subsequente.
A recorrente alega apenas que preencheu erradamente o DARF, mas, não retificou
a DCTF, nem o DARF, nem trouxe, como antes dito, alguma prova substancial do seu direito,
que pudesse trazer à tona o princípio da verdade material.
Por último, a recorrente reclama que não houve recolhimento em atraso,que
apenas equivocou-se na indicação do período de apuração, o que teria antecipado o vencimento
do tributo, argumento estranho posto que, justamente, a DRJ assim considerou e deu provimento
parcial ao recurso.
Assim, mantenho a decisão de piso, à qual peço a devida vênia para a ela aderir,
com base no artigo 50, da Lei 9.784/99 e nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital